Tribunal: STF
Processo: RE 91596
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
A JURISPRUDÊNCIA, HOJE, PACIFICA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE, NOS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO
TRABALHO, NÃO ESTA O ACIDENTADO DEPENDENTE DE PREVIO EXAURIMENTO, NA
VIA ADMINISTRATIVA, DO PEDIDO, PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.